Tribunal: TJMT
Processo: 1044217-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044217-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FELIPE CURSINE DA FONSECA - CPF: 033.937.311-30 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. DESCUMPRIMENTO D
OS
REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 DO TJMT. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A visando à reforma de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança movida em face de Felipe
Cursine
da Fonseca, condenando-o ao pagamento de R$ 95.946,69, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida. O apelante alega a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, em razão do descumprimento da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há uma questão em discussão: determinar se a citação realizada via WhatsApp foi realizada em conformidade com os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à realização de chamada de vídeo e à anexação de captura de tela como prova da citação válida.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT regulamenta a citação por meios eletrônicos, exigindo a realização de chamada de vídeo, identificação do citando mediante documento oficial e captura de tela anexada à certidão como prova da diligência.

4. No caso concreto, o Oficial de Justiça não cumpriu integralmente os requisitos estabelecidos, uma vez que não realizou a chamada de vídeo, conforme determinado pela Portaria.

5. A inobservância dessa formalidade compromete a validade da citação, gerando nulidade do ato processual
,
e, por consequência, da sentença que se baseou nessa citação.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A citação eletrônica realizada via WhatsApp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato processual.

2. A ausência de chamada de vídeo torna a citação nula, impondo a anulação da sentença.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 246, § 1o-A, II.

Portaria Conjunta no 412/2021 TJMT, art. 2o.

*Jurisprudência relevante citada*:

TJMT, Agravo de Instrumento no 1015692-05.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/08/2024, DJE 27/08/2024.

TJMT, Apelação Cível no 1001206-27.2020.8.11.0009, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/08/2024, DJE 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
do Brasil
S/A

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a V
ara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
de Cobrança

ajuizada
em face de
Felipe
Cursine
da Fonseca
,
para
condena
r
o
requerido
ao pagamento de R$ 95.946,69, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.
Por conseguinte, condenou o r
equerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
que fixo
u
em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Irresignado, argui o apelante a nulidade da citação.

Defende a inobservância da Portaria Conjunta no
412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021
.

Afirma que ao realizar a citação eletrônica, o Sr. Oficial de Justiça
não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, pois junto à sua certidão não foi anexada a captura de tela comprovando a realização de chamada de vídeo para quem o ato foi dirigido, inexistindo também demonstração de que a inicial foi encaminhada ao réu/apelado
.

Pugna pela anulação da sentença, para
atender ao determinado no § 1oA, II do art. 246 do CPC, determinando a citação pessoal do apelado.

Ao final,
pede o provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de cobrança.

Na exordial, a
firma o banco
ser credor
do recorrido
,
da quantia de
R$ 95.946,69 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
, representada pel
a

operação no 107.434.823
– renovação consignação – empréstimo, celebrado eletronicamente, via aplicativo – mobile, junto à conta corrente do requerido, agência 3499-1, conta 42.174-X (id 241369236).

A sentença julgou procedentes os pedidos.

A parte apelante defende a nulidade da citação realizada pelo
Whatsapp
, pugnando pelo retorno dos autos à origem

para o seu regular

prosseguimento desde o início.

Defende a inobservância da Portaria Conjunta no
412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021
.

De acordo com a alegação do apelante, a citação eletrônica realizada pelo Oficial de Justiça não seguiu as exigências da mencionada Portaria.

Em especial, argumenta que a certidão do Oficial não foi acompanhada da captura de tela comprobatória da realização de chamada de vídeo, tampouco da demonstração de que a petição inicial foi encaminhada ao apelado.

Assim, o recorrente sustenta que a citação não se perfectibilizou adequadamente, o que geraria a nulidade do ato e a consequente necessidade de anulação da sentença, com a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Da detida análise do conjunto fático dos autos, em específico da certidão o Oficial de Justiça,
que aportou aos autos junto

a
o id 241369655, tem-se que
merece
prosperar o pleito recursal.

A Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu, em seu artigo 2o, os requisitos
de validade
a serem observados pelos Oficiais de Justiça na realização de diligências por meio de chamadas de vídeo.

Vejamos:

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II – Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III – Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Os
requisitos incluem a identificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto, a identificação do próprio Oficial de Justiça e a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação, que deve ser anexado à certidão. Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação, garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial.

No caso em apreço, verifica-se, a partir da análise da certidão de citação constante nos autos
(
id 241369655
)
, que o Oficial de Justiça não observou integralmente as exigências estabelecidas pela Portaria Conjunta no 412.

Embora tenha sido utilizada a plataforma WhatsApp para o cumprimento da diligência, não há qualquer registro de que tenha sido realizada a necessária chamada de vídeo, conforme exigido pelo artigo 2o da referida Portaria.

Tal
vício formal compromete a validade da citação realizada, não sendo possível considerar que o apelado tenha sido regularmente citado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a nulidade de citações realizadas por meios eletrônicos que não observam os requisitos formais previstos na legislação e nos atos normativos internos.

Cit
a-se
, a título de exemplo, o julgado no Agravo de Instrumento no 1015692-05.2024.8.11.0000, no qual restou decidido que "não cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta no 412/2021 TJMT, para configuração da citação por meio eletrônico, o ato é nulo".

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALTENTATIVADE CITAÇÃO VIA WHATSAPP-NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃOCIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA– NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOSPREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 TJMT– DECISÃO REFORMADA–RECURSO PROVIDO. Não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta n° 412/2021 TJMT, para configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência

do conteúdo enviado. (N.U 1015692-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO MONITÓRIA– CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP– POSSIBILIDADE– REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT– NÃO CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES– NULIDADE DO ATO–RECURSO PROVIDO–SENTENÇA REFORMADA– RECURSO DA PARTEAUTORA PREJUDICADO. Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT. (N.U 1001206-27.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL– EMBARGOS À EXECUÇÃO– CITAÇÃO PELO WHATSAPPINOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMTATONULO–RECURSO PROVIDO. Admite-se a citação virtual (WhatsApp) realizada por oficial de justiça, porém se não observados os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT

o ato é nulo.(N.U 1015732-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP- POSSIBILIDADE- REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA-CONJUNTA N. 412/2021-TJMTCONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS-NULIDADE DO ATO-RECURSO PROVIDO. Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT. (N.U 1030882-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Assim, diante da ausência de comprovação de que o Oficial de Justiça realizou a citação de acordo com os requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta no 412/2021, impõe-se a nulidade da citação e, por conseguinte, da sentença proferida.

Não tendo o apelado sido regularmente citado, é necessário que os autos retornem ao juízo de origem para que seja procedida a citação pessoal, em conformidade com o disposto no artigo 246, §

1o-A, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024